Tribunal: TJBA
Processo: 8137761-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137761-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARTHUR PEREIRA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
CASSIO PEREIRA LEAO, WAGNER VELOSO MARTINS, CAMILA FONSECA PORTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA registrado(a) civilmente como DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.

ASSINATURA DIGITAL ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL, COM GEOLOCALIZAÇÃO QUE COINCIDE COM O ENDEREÇO INFORMADO PELO AUTOR NA EXORDIAL.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR CONTRATADO À INSTITUIÇÃO RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
AUTOR BENEFICIADO COM O DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS QUE PERSISTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8137761-50.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ARTHUR PEREIRA DE SOUZA FILHO
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator